Tribunal: STF
Processo: Rcl 51999
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Rosa Marta de Souza contra acórdão de lavra da 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos do Mandado de Segurança 1.0000.19.000467-1/000. A reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



     



    Na inicial, a reclamante expõe o seguinte contexto fático:



    “Em síntese, foi movida Ação de Reintegração de Posse na Vara Agrária do Estado de Minas Gerais e concedida a medida liminar para desocupação do imóvel rural reivindicado, no ano de 2013. A Fazenda continuou improdutiva e foi ocupada novamente no ano de 2015 por mais de 100 (cem) famílias que pleitearam o imóvel para fins de reforma agrária. 



    A ação possessória foi ajuizada na Vara Agrária do Estado e, deprecado o cumprimento do despejo para a Comarca de Frutal/MG. No ano de 2019, o Acampamento Beira Rio obteve, na mesma 16ª Câmara Cível, a concessão da segurança para que o despejo fosse cumprido somente com as condições impostas no Acórdão dos autos de número 1.0000.19.000467-1/000. Condições estas que passo a transcrever: 



    Ante ao exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a decisão constante do doc. de ordem n.º 13, para determinar que o Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Frutal elabore plano de desocupação adequado, que garanta os direitos e garantias fundamentais das famílias, nos termos acima expostos. O cumprimento da liminar de reintegração de posse, assim, fica subordinado à elaboração do plano efetivo e adequado. 



    Em decisão datada de 27 de julho de 2021, em pleno auge da pandemia, o Juiz da 2ª Vara Cível, acolheu, um pseudo plano de desocupação (documento anexo), apresentado nos autos da Carta Precatória, na Comarca de Frutal/MG e, determinou o início da desocupação do imóvel, Fazenda Garça. 



    [...]



    Após apresentação de plano de desocupação, frise-se, sem a participação do Juiz da Comarca do conflito, a defesa do Acampamento impugnou o suposto plano e requereu a suspensão da reintegração de posse determinada. O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Frutal recusou os argumentos. 



    Em junho de 2021 formulamos requerimento de suspensão da reintegração de posse nos autos da Carta Precatória na Comarca de Frutal e da Ação de Reintegração de Posse na Vara Agrária do Estado, em razão da decisão cautelar proferida nos autos da ADPF 828. 



    Cabe ainda informar que foram feitos sucessivos requerimentos de suspensão de qualquer ordem judicial de remoção das famílias no Juízo originário, qual seja, a Vara Agrária do Estado, tanto pela defesa do Acampamento Beira Rio, pelo Ministério Público com atribuições em conflitos agrários no Estado e pela Defensoria Pública Especializada em Direitos Humanos do Estado, todos utilizando como fundamento a decisão proferida nos autos da ADPF 828, ambos ainda não foram apreciados. 



    Desta forma, com o início da movimentação das forças policiais para o cumprimento da reintegração de posse, em setembro de 2021, impetramos Mandado de Segurança para garantir a integridade dos ocupantes do local, bem como para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos da ADPF 828. 



    A liminar foi concedida e suspensa a reintegração de posse até o julgamento do mérito do Mandado de Segurança, que ocorreu na data de 02 de fevereiro de 2022 e, por consequência, determinou a continuidade da Carta Precatória e o início do cumprimento da reintegração de posse. 



    Acontece que o acórdão supracitado se trata de grave violação a ADPF N° 828/ visto que o local é uma área produtiva por trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, além de ser um imóvel que serve de moradia para as mais de 120 (cento e vinte) famílias, que lá estão anteriores ao início da Pandemia de Covid-19” (págs. 2 e 3 da inicial; grifos no original). 



    Na sequência, afirma que 



    “[...] o território é objeto de regularização fundiária, os autos da ação principal serão remetidos ao CEJUSC Social do TJMG para realização de mediação, portanto, eventual operação para reintegração poderá ser feita com a volta da normalidade.



    [...] a reintegração vai afetar diretamente a renda, emprego, segurança alimentar e colocar as famílias em estado ainda maior de vulnerabilidade social, contrariando assim, o que restou decidido nos autos da ADPF 828“ (págs. 12 e 15 da inicial). 



    Ademais, alega que a concessão de medida liminar é necessária, pois 



    “[é] certo que haverá dano irreparável caso a reintegração se cumpra, seja pelo estado de vulnerabilidade das famílias, pela possibilidade de resolução definitiva do conflito através do processo de regularização fundiária instaurado, o que tornará irreversível o retorno das famílias para o imóvel em caso de despejo.



    [...]



    É evidente que o caso apresentado deve ser protegido pela decisão cautelar da ADPF 828 e, por consequência, seja a ordem de reintegração suspensa, seja pela possibilidade de resolução pacífica do conflito em razão da audiência de mediação/conciliação no CEJUSC Social que se realizará, pelo risco de aumento da vulnerabilidade das famílias que dependem do imóvel para segurança alimentar, bem como para manter sua única fonte de renda” (págs. 16 e 18 da inicial).



    Ao final, requer a suspensão liminar da decisão reclamada, para 



    “[...] ao final, cassá-la em conformidade com o quanto decidido na medida cautelar da ADPF nº 828/DF, suspendendo-se até a data de 31 de março de 2022 o cumprimento de qualquer ato de reintegração de posse; ou, subsidiariamente, condicionando-a à realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, especialmente quanto ao isolamento social, em local preparado anteriormente ao cumprimento do despejo” (pág. 19 da inicial). 



    Em 25/2/2022, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento de mérito desta reclamação (documento eletrônico 142). 



    A Destilaria Rio Grande S/A, beneficiária da decisão reclamada, apresentou impugnação à reclamação sustentando, essencialmente, 



    “[...] que o v. acórdão do mandado de segurança e a decisão do auto deprecado autorizam somente o cumprimento da 1ª fase do plano de desocupação, bem como que aludida etapa refere a reintegração apenas das áreas desocupadas – que conforme imagens são abundantes – não há violação alguma a cautelar proferida na ADPF 828, devendo esta reclamação ser improcedente com a revogação da liminar ora concedida, pela decisão não colocar a parte reclamante em risco de lesão grave ou de difícil reparação pelo plano ser cumprido por Fases, sendo que, repisa-se, o juízo a quo determinou exclusivamente o cumprimento da 1ª etapa” (documento eletrônico 152).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 828-MC. RESOLUÇÃO CNJ Nº 90/2021. OCUPAÇÃO ANTERIOR À PANDEMIA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, SUSPENDO-SE A DESOCUPAÇÃO ENQUANTO VIGORAR A LIMINAR CONCEDIDA NA ADPF 828” (documento eletrônico 157). 



    A autoridade reclamada prestou informações, conforme documento eletrônico 160. 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação é procedente. 



    O caso em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia : suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”.



    Como se vê, o escopo da cautelar deferida na ADPF 828/DF é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia na sua dimensão coletiva a populações em situação de vulnerabilidade. As medidas visam proteger pessoas na iminência de desabrigo e os agentes públicos que atuam nas remoções, evitando-se danos maiores à saúde pública durante o período pandêmico.



    Em sessão virtual extraordinária de 4 a 5/8/2022, Tribunal, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até 31/10/2022, nos termos do voto do relator. 



    Pois bem. Passo à análise do caso concreto.



    Observo que o Juiz da 2ª Vara Civil da Comarca de Frutal/MG deferiu “o requerimento de reintegração das áreas não ocupadas, observando-se exclusivamente a 1ª fase do plano de desocupação” (Carta Precatória Cível 5000553-92.2017.8.13.0271 – documento eletrônico 129). Nessa oportunidade, menciona que a ora reclamante invocou a medida cautelar concedida pelo STF na ADPF 828/DF e a Recomendação CNJ 90/2021. 



    Contra a decisão foi impetrado o Mandado de Segurança 1.0000.21.1436677-9/000. Nos autos do mandamus, a 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ratificou a determinação de cumprimento da primeira fase do plano de reintegração das áreas não ocupadas, em acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – INSATISFAÇÃO QUANTO AO RESULTADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM” (documento eletrônico 139). 



    Pois bem. Verifico da análise das informações prestadas pela autoridade coatora, bem como da contestação, não ter havido qualquer alteração nas circunstâncias apresentadas quando da análise da medida liminar. 



    Observo que a invasão irregular ocorreu anteriormente à pandemia no País e se trata de desocupação coletiva, mesmo que restrita às áreas desocupadas do imóvel, enquanto persistem os efeitos da crise sanitária da Covid-19. 



    Desse modo, a situação dos autos atende aos parâmetros fixados pela Lei 14.216/2021 e pela cautelar da ADPF 828/DF. Nesse cenário, entendo que o órgão reclamado violou o paradigma suscitado.



    A referida conclusão também encontra ressonância em outros julgados desta Suprema Corte: Rcl 50.855/AL, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcls 47.379/SP e 50.997/PE, ambas de relatoria do Min. Edson Fachin; e Rcl 50.248/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido formulado na reclamação, de forma que seja cassado o ato reclamado, para determinar a suspensão da ordem de desocupação forçada, enquanto estiver vigente a cautelar na ADPF 828/DF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator